Tribunal: TJMT
Processo: 0000322-20.2018.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000322-20.2018.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (EMBARGANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TABELA DA OAB. CARÁTER ORIENTATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação em ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais, mantendo o valor fixado em R$ 15.000,00. O embargante alega obscuridade quanto à interpretação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, omissão quanto aos §§ 6o-A, 8o e 20 do art. 85 do CPC, e necessidade de esclarecimento sobre o caráter vinculante da tabela da OAB.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado; (
i
i
) se os embargos de declaração configuram tentativa de rediscussão do mérito; e (
iii
) se o acórdão enfrentou adequadamente as teses recursais apresentadas.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, estabelecendo que: (i) a tabela da OAB possui caráter meramente orientativo, conforme jurisprudência consolidada do STJ; (
ii
) aplica-se a redação original do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, vigente à época dos fatos, pelo princípio tempus
regit

actum
; (
iii
) o Tema 1.076/STJ refere-se exclusivamente a honorários sucumbenciais, sendo inaplicável aos honorários contratuais
.

Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte, não padece de omissão ou obscuridade.

A tabela de honorários da OAB possui caráter meramente orientativo no arbitramento de honorários contratuais, não vinculando o magistrado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O Tema 1.076/STJ refere-se exclusivamente aos honorários sucumbenciais previstos no art. 85 do CPC, sendo inaplicável aos honorários contratuais arbitrados judicialmente com fundamento
no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Aplica-se aos honorários contratuais a redação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 vigente à época da revogação do mandato, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
.

Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, §3o; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o (redação original e alteração pela Lei no 14.365/2022); CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o, 10 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.862.781/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/06/2020,
DJe
16/06/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.658.314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/05/2020,
DJe
27/05/2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.270.321/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/03/2020,
DJe
17/03/2020; TJMT, Embargos de Declaração em Apelações Cíveis n.o 1002551-17.2022.8.11.0087, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026,
DJe
15/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

WALDOCIR STEFENI
em face de acórdão proferido por esta e. Câmara,
que desproveu o recurso interposto pelo Embargante (id. 345286362).

Em suas razões recursais, sustenta que
a interpretação dada pelo acórdão ao artigo 22, §2o da Lei no8.906/94 está eivada de obscuridade,
devendo esclarecer se tem caráter recomendatório na parte em que ordena a aplicação da tabela da OAB como parâmetro mínimo para o arbitramento de honorários advocatícios.

Acrescenta que, para deixar de observar ao disposto no artigo 22, §2o, da Lei no8.906/94
,
esta e. Câmara teria que esclarecer
se assim o faz por conflito legal com outra lei ordinária ou o declara inconstitucional na parte em que ordena observar a tabela da OAB como parâmetro mínimo para o arbitramento de honorários advocatícios.

Argumenta, em complemento, que “
a
hermenêutica não pode ser um permissivo para a insensatez. Não se pode violar a Lei em nome do bem. Nem se pode fundamentar o ato de “
violar

a lei
”, que em malabarismo retórico, pode ser denominado “
relativizar a lei
” com um precedente, em que um erro justificaria outro. Precedente, embora conste entre as fontes do direito, não pode substituir o texto legal que só pode ser alterado (“relativizado”) por outro texto de lei
”
.

Menciona que
, se o órgão julgador se basear no artigo 85, §8o, do CPC, é necessário que se esclareça em quais das hipóteses se enquadra o caso concreto, se é causa de valor baixo, irrisório proveito econômico ou proveito econômico inestimável.

Alega que o Colegiado não poderia deixar de observar o §6o-A do artigo 85 do CPC,
que proíbe o arbitramento por equidade,
bem como assevera a existência de omissão quanto ao §20 do artigo 85 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para que sejam esclarecidos os pontos obscuros e supridas as omissões apontadas.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 350063381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,

desproveu
o recurso do Embargante
. Eis a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 22, § 2o, DA LEI No 8.906/94 (REDAÇÃO ORIGINAL). TABELA DA OAB. CARÁTER MERAMENTE ORIENTATIVO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ. FIXAÇÃO POR VALOR FIXO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais, proposta por advogado em face de instituição bancária, visando à majoração da verba fixada em primeiro grau (R$ 15.000,00), sob alegação de obrigatoriedade de observância da tabela da OAB/MT como piso mínimo e de vedação à fixação por equidade, além de supostas violações a dispositivos processuais e civis. Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se a tabela de honorários da OAB possui caráter vinculante ou meramente orientativo no arbitramento de honorários contratuais; (
iii
) determinar se é aplicável o Tema 1.076/STJ ao arbitramento de honorários contratuais; (
iv
) verificar a adequação e razoabilidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios diante da extensão dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, expondo as razões da irresignação e o pedido de reforma parcial, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

Os honorários em discussão possuem natureza contratual, regidos pelo art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, em sua redação original, vigente à época da revogação do mandato, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
.

A tabela de honorários da OAB, embora mencionada no texto legal como parâmetro, possui natureza meramente orientativa, não vinculando o magistrado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O Tema 1.076/STJ refere-se exclusivamente aos honorários sucumbenciais previstos no art. 85 do CPC, sendo inaplicável aos honorários contratuais arbitrados judicialmente, que possuem natureza jurídica e finalidade distintas.

O arbitramento dos honorários contratuais deve observar remuneração compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, considerando a complexidade da causa, o tempo de atuação e a extensão dos serviços efetivamente prestados.

A fixação do valor em R$ 15.000,00 mostra-se adequada e proporcional, tendo o juízo considerado a baixa complexidade da demanda, o longo período de atuação e o fato de o advogado não ter concluído o patrocínio da causa, sem atribuição de culpa.

Não há violação aos
arts
. 10 e 141 do CPC, pois o magistrado decidiu dentro dos limites da lide, aplicando o direito aos fatos narrados, em conformidade com o princípio
iura

novit

curia
, sem surpresa às partes.

Inexistente atribuição implícita de culpa ao advogado pela não conclusão do trabalho, limitando-se a sentença à consideração de fato objetivo relevante para o arbitramento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Nesse
contexto, analisando-se as razões recursais dos presentes embargos – com a justificativa de
obscuridade –
quer o Embargante o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido:

Da natureza jurídica dos honorários em discussão

Inicialmente, é importante esclarecer a natureza jurídica dos honorários em discussão. Trata-se de honorários contratuais (e não sucumbenciais), decorrentes da prestação de serviços advocatícios pelo
apelante ao banco apelado, cuja cobrança se fundamenta no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

(...)

Considerando que o direito ao recebimento dos honorários advocatícios surgiu com a revogação do mandato, ocorrida em 22.02.2013, e que a ação foi ajuizada em 20.02.2018, deve ser aplicada a redação original do §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94, vigente à época dos fatos, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
.

O ponto central da controvérsia consiste em definir se a tabela da OAB deve ser aplicada como parâmetro mínimo obrigatório para o arbitramento dos honorários advocatícios, conforme sustenta o apelante, ou se possui caráter meramente recomendatório, como entendeu o juízo a quo.

A redação original do §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 estabelece expressamente que os honorários fixados por arbitramento judicial não poderiam
"ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB"
.

(...)

Portanto, embora o texto legal estabeleça que os honorários fixados por arbitramento judicial não podem ser inferiores aos estabelecidos na tabela da OAB, a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, confere a essa tabela caráter meramente orientativo, não vinculante.

Essa interpretação jurisprudencial, que relativiza o comando legal, fundamenta-se no princípio da independência judicial e na necessidade de adequação da remuneração do advogado às peculiaridades de cada caso concreto, considerando fatores como o trabalho realizado, o tempo despendido, a complexidade da causa e o valor econômico em questão.

No caso em análise, o juízo a quo, ao afastar a aplicação da tabela da OAB/MT como parâmetro mínimo obrigatório, alinhou-se à jurisprudência dominante sobre o tema, não havendo, portanto, violação ao §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94.

(...)

Ocorre que o Tema 1.076/STJ trata especificamente dos honorários
sucumbenciais, previstos no art. 85 do CPC, e não dos honorários contratuais objeto de arbitramento judicial com fundamento no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Cumpre ressaltar que, mesmo após a alteração promovida pela Lei no 14.365/2022 no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94, que passou a remeter expressamente aos parágrafos do art. 85 do CPC, o Tema 1.076/STJ continua inaplicável ao presente caso. Isso porque, além de a legislação aplicável ser a vigente à época dos fatos (redação original do dispositivo), os honorários contratuais e sucumbenciais possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades diversas.

Enquanto os honorários sucumbenciais têm caráter sancionatório e decorrem da sucumbência processual, os honorários contratuais remuneram o trabalho do advogado em razão do serviço prestado ao cliente, independentemente do resultado do processo. Essa distinção fundamental impede a aplicação automática das regras e teses firmadas para honorários sucumbenciais aos casos de arbitramento de honorários contratuais.

Os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais possuem natureza jurídica distinta e regramento próprio. Enquanto os primeiros decorrem da sucumbência processual e são regidos pelo art. 85 do CPC, os segundos resultam da prestação de serviços advocatícios e são disciplinados pelo art. 22 da Lei no 8.906/94.

No caso dos honorários contratuais objeto de arbitramento judicial, o §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94, em sua redação original, estabelecia que eles deveriam ser fixados "em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão", sem estabelecer percentuais mínimos e máximos como faz o §2o do art. 85 do CPC para os honorários sucumbenciais.

Portanto, o Tema 1.076/STJ não se aplica diretamente ao caso em análise, que trata de honorários contratuais e não sucumbenciais. Consequentemente, não há violação ao referido tema no arbitramento dos honorários em valor fixo pelo juízo a quo.

Superadas as questões relativas à aplicabilidade da tabela da OAB e do Tema 1.076/STJ, cumpre analisar a adequação do valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 15.000,00) à luz dos critérios estabelecidos no §2o do
art. 22 da Lei no 8.906/94.

O dispositivo legal determina que os honorários sejam fixados "em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão". Esses critérios são semelhantes aos previstos no §2o do art. 85 do CPC para os honorários sucumbenciais: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, o juízo a quo considerou "principalmente a atuação do profissional, a baixa complexidade da causa e o longo período de atuação do causídico". Também levou em conta o fato de o apelante não ter concluído a demanda, tendo sido substituído por outro advogado.

Destarte, sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

Quanto aos parágrafos do artigo 85 do CPC
, que foram impugnados pelo Embargante
, o acórdão foi claro, no começo da fundamentação, que
seria aplicável a redação originária do artigo 22, §2o da Lei no8.906/94, por estar vigente na época dos fatos
e que não dispunha de previsão de aplicação do artigo 85, §6o-A, §8o e §20 do CPC
:

O referido dispositivo legal, em sua redação original, vigente à época da revogação do mandato, estabelecia:

"Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."

Posteriormente, a Lei no 14.365/2022 alterou a redação do §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94, que passou a dispor:

"§2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados
por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)."

Considerando que o direito ao recebimento dos honorários advocatícios surgiu com a revogação do mandato, ocorrida em 22.02.2013, e que a ação foi ajuizada em 20.02.2018, deve ser aplicada a redação original do §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94, vigente à época dos fatos, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
.

De
todo modo,
o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ,
AgInt
noREsp1862781/RS, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
16/06/2020;
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradiçãoporventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
noREsp1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais,
ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 15/03/2026).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida éimpositivoo não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC)
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026